Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 APELANTE: DANILO SANTOS DE GUSMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS DE GUSMAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante informa (Id. 35163763) que o Distrito Federal descumpre a tutela de urgência deferida na decisão Id. 34550300, e requer a intimação pessoal do Secretário de Estado de Educação para que a cumpra. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento EREsp 1.360.577/MG, “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.” Portanto, defiro o pedido de intimação pessoal do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, com urgência, para que cumpra a obrigação de fazer estabelecida no Acórdão 1088223 e confirmada na decisão Id. 34550300, para disponibilizar ao Apelante “professor especializado em bidocência/atendimento individualizado por professor exclusivo”, sendo insuficiente monitor de educação especial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento da Apelação Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora